Tribunal: CARF
Processo: 18050.720098/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.720098/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.010 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
OLEGARIO MARTINEZ PEREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte demonstra ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos contracheques comprovando os dispêndios realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2011, exercício de 2012, no valor de R$ 1.468,72, já incluídos juros e mora e multa de ofício, em
razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.889,64, e da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 105.046,50, conforme se depreende da notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.720098/2015-80
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.720098/2015-80

lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
736,87 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-45.709, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 91/98), por meio dos excertos a
seguir transcritos:
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF referente ao ano-calendário 2011, mediante notificação de lançamento (fls. 36/40),
que alterou as informações contidas na Declaração de Ajuste Anual – DAA, do seguinte
modo:

2. A(s) infração(ões) foi(ram) assim descrita(s):

3. Irresignado, o(a) administrado(a) apresentou impugnação (fl. 4) contra o lançamento,
com as seguintes alegações:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.720098/2015-80

4. Posteriormente, em cumprimento ao disposto no art. 6°-A da Instrução Normativa
RFB n° 958/2009, a Unidade Local proferiu Termo Circunstanciado / Despacho
Decisório n° PMM 00502 (fls. 51/56), com o seguinte teor:

(...)
5. Regularmente intimado do ato revisor, o(a) contribuinte se manifestou nos termos das
fls. 64/74.
Com base na leitura da referida decisão, entende-se que o julgamento foi fundamentado
na suposta inexistência de documentos que comprovassem que as despesas com o Plano
de Saúde BRADESCO SAÚDE S/A foram suportados pelo contribuinte, uma vez que
as notas fiscais correspondentes foram emitidas em favor da Sociedade TVM
TRANSPORTES VERDEMAR LTDA.
Ocorre Nobre Julgador, que quando de sua manifestação o contribuinte apresentou
todos os documentos que demonstravam, de forma inconteste, que é beneficiário de
plano de saúde contratado pela Sociedade TVM - para todos os seus colaboradores, cujo
valor correspondente fora INTEGRALMENTE DESCONTADO de seu pró-labore.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.720098/2015-80

Em face de tais descontos, quando de sua declaração, o Impugnante a partir dos dados
constantes do Informe de Rendimentos que lhe fora apresentado, transcreveu o valor
correspondente no campo específico, deduzindo o valor do Imposto que era devido no
exercício.
Entretanto, apesar da robustez dos documentos apresentados, o nobre julgador optou por
ignorá-los sob o frágil argumento de que “Conforme os documentos juntados às folhas
15 a 26, os boletos das despesas com o Plano de Saúde BRADESCO SAÚDE S/A estão
em nome da empresa TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA. sem a
autenticação/comprovação do pagamento. Não foi comprovado que o ônus das despesas
médicas do contribuinte e de sua dependente com o Plano de SAÚDE BRADESCO
SAÚDE S/A foi do contribuinte, e, dessa maneira, a glosa das despesas será mantida”.
(...)
É de ver-se que a legislação vincula a dedução apenas a comprovação de que o ônus da
despesa foi do contribuinte, conclusão, inclusive, reproduzida pela própria Receita
Federal do Brasil (RFB), no Perguntas e Respostas do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física - Ano de 2015.
(...)
Esclarecidos os requisitos para a dedução das despesas, a Impugnante informa que, ao
elaborar sua Declaração de Ajuste Anual, relativa ao ano-calendário de 2011, procedeu
à dedução dos valores relativos ao plano de saúde cujo custo fora integralmente arcado
por ele.
Isto por que, como forma de baratear os custos para seus colaboradores, a Sociedade na
qual o contribuinte exerce suas atividades contratou plano de saúde, cujo valor fora
reduzido em ao número de vidas, cuja adesão, quando requerida, era objeto de dedução
correspondente nos proventos do colaborador.
O mesmo ocorreu com seus sócios e diretores que, quando optantes pela adesão ao
plano de saúde contratado tinham os valores correspondentes deduzidos do pró-labore
mensalmente recebido.
Assim é que, quando da emissão do Informe de Rendimentos (Doc. 01) os valores
pagos a título de plano de saúde foram declarados na forma do quadro a seguir:
[ADUZIU TRECHO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS]
Como à época não havia campo específico para informar tal dedução, bem como
qualquer orientação da Receita Federal acerca de como demonstrar tal dedução, a
Sociedade optou por declarar em sua DIRF (Doc. 02) tais valores como Previdência
Complementar, refletindo tal informação - por óbvio no Informe entregue ao
Impugnante:
(...)
O Informe de Rendimento reflete a folha de pagamentos da sociedade (Doc. 03), cujo
resumo de um mês reproduz-se abaixo:
(...)
Os valores correspondentes encontram-se, inclusive, consignados nos contracheques,
entregues mensalmente ao Impugnante e já acostados ao presente PAF. Desta forma,
dúvidas não restam que o ônus financeiro por tal despesa fora INTEGRALMENTE
ARCADO PELO IMPUGNANTE. Destaque-se, inclusive, que é possível verificar pela
escrita contábil da Sociedade - já existente nos bancos de dados desta autarquia, que não
há qualquer dedução a título de plano de saúde no período.
Tendo sido, portanto, o ônus no montante de R$ 104.296,50 arcado pelo Impugnante,
dúvidas não restam acerca da validade de sua dedução, na forma inclusive, já pacificada
pelo CARF, veja-se: [ADUZIU EMENTAS DE ACÓRDÃOS DO CARF]
Ressalte-se, apenas por prudência, que ainda que tenha havido por parte da Sociedade
declarante algum equívoco quando da transmissão de sua DIRF - por informar o valor
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.720098/2015-80

de plano de saúde como se previdência privada fosse - tal responsabilidade não pode
recair sobre o Impugnante.
Isto por que, o Impugnante não pode responder por fato danoso que não foi de sua
responsabilidade, na forma também já consolidada pelo CARF: [ADUZIU EMENTAS
DE ACÓRDÃOS DO CARF]

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/02/2019 (fls. 104), o contribuinte, por procuradora
habilitada, em 22/02/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 107/115), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente sintetizados por
meio dos seguintes tópicos:
II. DA SINOPSE FÁTICA
A DRJ no relatório da decisão recorrida concluiu que o Recorrente não comprovou o
ônus do pagamento das despesas médicas em favor do Plano de Saúde BRADESCO
SAÚDE S/A, glosando a despesa correspondente, o que gerou a emissão da Notificação
de Lançamento.
Tempestivamente, apresentou impugnação, acostando os documentos que, em seu
entendimento, comprovavam que, apesar do pagamento ter sido realizado pela
Sociedade TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA., os valores correspondentes
foram-lhe mensalmente descontados do seu pró-labore, de forma que sobre ele
recaiu o ônus da despesa.
III. DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO No 08-45.709 – 6a TURMA DE
JULGAMENTO DA DRJ/FOR
A despeito dos argumentos utilizados, o Recorrente comprovará que tal glosa é
indevida, uma vez que arcou com o ônus da referida despesa cuja dedutibilidade é
legalmente permitida.
IV. DO DIREITO
A TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA, empresa que o Recorrente possui o
cargo de diretor, contratou plano de saúde empresarial perante o BRADESCO SAÚDE
S/A, cujo ônus era - e ainda é - integralmente repassado aos seus funcionários, através
de descontos realizados em suas folhas de pagamentos.
Os valores eram mensalmente descontados do pró-labore do Recorrente, conforme já
comprovado pelos contracheques acostados ao presente PAF.
Como em todos os anos, em 2012 o empregador apresentou sua DIRF, informando os
valores das deduções realizadas no curso de 2011, fazendo nela consta as deduções
realizadas.
Ressalte-se que, como à época não havia campo específico para informar tal dedução,
bem como qualquer orientação da RFB acerca de como demonstrá-la, a Sociedade
Empregadora optou por declarar em sua DIRF os valores como Previdência
Complementar, refletindo tal informação - por óbvio, no Informe entregue ao
Recorrente.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.720098/2015-80

A partir dos números constantes dos informes de rendimento, o Recorrente apresentou
sua declaração de rendimentos, fazendo constar os valores que lhes foram deduzidos na
Ficha própria de pagamentos com Plano de Saúde.
É possível, inclusive, verificar que não existe qualquer valor informado a título de
previdência privada na Declaração de Rendimentos do Recorrente, na forma da
transcrição da Ficha Pagamentos e Doações Efetuados.
E nem poderia existir informação, uma vez que as deduções referiam-se ao exato
valor pago pela Sociedade a operadora do plano de saúde, na forma refletida na
folha de pagamentos.
Acerca das despesas médicas deduzidas do contracheque do Recorrente, a própria RFB
já se manifestou no sentido de vincular essa dedução apenas à comprovação de que o
ônus da despesa foi do contribuinte, ao teor da pergunta no 349 – DESPESAS
MÉDICAS.
Desta forma, tendo o Recorrente arcado com o ônus da despesa, válida é a sua dedução
da base de cálculo do IR por ele devido, na forma já pacificada por este CARF.
Ademais, ainda que se entenda que a Sociedade empregadora incorreu em erro material
ao indicar o valor da despesa com plano de saúde em campo distinto ao de
“contribuições a entidades de previdência complementar”, não pode tal equívoco
impedir a dedução de despesa suportada pelo Recorrente.
Dessa forma, dúvidas não restam que o valor de R$ 104.296,50 refere-se à despesa
médica cujo ônus foram INTEGRALMENTE suportados pelo Recorrente, não
havendo qualquer argumento cabível que se possa questionar sobre a evidência
acima constatada, mostrando-se indevida a glosa da dedução realizada.

Requer, ao final, a declaração da validade da dedução declarada e a
improcedência do lançamento, com o consequente cancelamento da cobrança realizada.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.720098/2015-80

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas realizadas com plano de saúde:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
a glosa das despesas médicas incorridas por ele e sua esposa e dependente Honorina Rua Basalo,
em relação ao plano de saúde empresarial Bradesco Saúde S/A, no valor total de R$ 104.296,50,
por falta de comprovação do reembolso declarado no valor de R$ 693,75, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
das despesas declaradas na DAA/2012.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com cópia de seus contracheques, visando atestar e demonstrar a
efetividade dos descontos realizados pela fonte pagadora dos valores destinados ao plano de
saúde contratado por adesão para todos os colaboradores (funcionários e dirigentes) da empresa
(fls. 29/34).
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 97):
Inicialmente, destaque-se que o valor de despesas com plano de saúde deve ser
informado no campo 7 (informações complementares) do comprovante de rendimentos,
e não no campo 3.3 (contribuições a entidades de previdência complementar).
(...)
Verificam-se, a seguir, a contemplação dos fundamentos para a glosa:
a) Quanto ao primeiro fundamento, o impugnante não logrou êxito em comprovar o
pagamento das despesas com plano de saúde do BRADESCO: a.1) os boletos de fls
15/26 não estão autenticados ou, alternativamente, o contribuinte não apresentou
extratos bancários demonstrando a transferência de recursos para o referido plano de
saúde; a.2) os documentos denominados como “folha” (fls. 79/88) não demonstram que
os valores foram repassados ao plano de saúde, sendo necessário que o impugnante
apresente um dos documentos mencionados na alínea “a.1” (supra).
b) Em relação ao segundo fundamento, para demonstrar a efetividade do ônus de arcar
com o pagamento do plano de saúde, próprio e de sua dependente, os contracheques de
fls. 29/34 são necessários, mas não suficientes, devendo o contribuinte anexar,
adicionalmente, o comprovante de que recebeu os valores líquidos ali indicados,
por meio de extratos bancários.
Logo, mantém-se a glosa.

Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que o
Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
Apenas pelo cotejo analítico dos contracheques carreados aos autos (fls. 29/34),
houve de fato o desconto das parcelas alusivas ao plano de saúde no decorrer do ano-calendário
de 2011 – denominadas “395 - Seguro Saúde Prol., 396 - Seguro Saúde Dep. Prol. e Seguro
Saúde Dif.”, perfazendo o total de R$ 104.296,50 (R$ 18.987,08 + R$ 32.473,60 + R$ 1.375,14)
– demonstrando ao meu sentir, de forma consistente, a realização dos efetivos dispêndios e, por
conseguinte, suficiente para motivar a correção dos valores lançados na DAA/2012 (fls. 42/47),
restando sanados os vícios apontado na decisão recorrida.
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado no conjunto probatório constante dos autos, afasto a glosa sobre as despesas glosadas.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.010 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.720098/2015-80

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à dedução das despesas
alusivas ao plano Bradesco Saúde S/A, no valor total de R$ 104.296,50, na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2011, exercício 2012.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital